Tribunal: TJES
Processo: 5018086-53.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018086-53.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MARCIA FERREIRA GAZONI AZEVEDO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE TERIA VIAJADO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REALIZAR COMPRAS PARA SEU COMÉRCIO E AO TENTAR PASSAR O CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELO REQUERIDO, TERIA DESCOBERTO QUE SE ENCONTRAVA BLOQUEADO, IMPEDINDO A COMPRA DOS PRODUTOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A
RECORRENTE EM
R$691,54 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES
E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO DO CARTÃO TERIA OCORRIDO DEVIDO A TROCA DE CARTÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPROVAÇÃO DE QUE O CARTÃO SUBSTITUINTE NÃO FOI RECEBIDO PELA AUTORA, E NEM SEQUER DESBLOQUEADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.